Tribunal: TJBA
Processo: 8067164-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067164-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGADO/AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

EMBARGANTE/AGRAVADO: JOSE DARLAN ANDRADE

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

*** E

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TÍTULO EXECUTIVO. PREVISÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO AFASTADA. ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO.

I
–
Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

II
–
Inexiste omissão no acórdão que, de forma expressa e fundamentada, rejeita a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos da execução individual de sentença proferida em ação civil pública, com base em entendimento consolidado do STJ (Tema 887), segundo o qual a exigibilidade dessa verba depende de previsão literal no título executivo.

III
–
A sentença coletiva reconheceu apenas a incidência de correção monetária e de juros de mora legais, não fazendo qualquer referência aos juros remuneratórios, razão pela qual sua inclusão afrontaria a coisa julgada.

IV
–
O embargante, ao pretender alterar o conteúdo da decisão colegiada por meio dos aclaratórios, desvirtua a finalidade do recurso, que se restringe ao saneamento de vícios internos da decisão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento n.º 8067164-88.2024.8.05.0000,
em que figura como
Embargante
JOSE DARLAN ANDRADE

e como
Embargada
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA